Tribunal: TJSP
Processo: 0013749-31.2023.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão e prequestionamento da matéria.

De início, os embargos estão intempestivos, não comportando conhecimento. De qualquer forma, inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art.

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão e prequestionamento da matéria.

De início, os embargos estão intempestivos, não comportando conhecimento. De qualquer forma, inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado. Matéria reclamada devidamente analisada

Embargos não conhecidos.